Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível proposta pelo recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, após o não atendimento de determinação judicial para manifestação acerca da distribuição do feito na circunscrição competente
2. O juízo de origem intimou o autor para regularizar a petição inicial, oportunizando prazo razoável, mas o recorrente permaneceu inerte. Em razão da ausência de manifestação, o processo foi extinto.
3. Inconformado, o recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e requer o retorno dos autos para o regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em verificar se a extinção do processo, fundada no indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial, exige prévia intimação pessoal do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame da admissibilidade da petição inicial não se limita aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, abrangendo também a verificação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A ausência desses requisitos pode gerar nulidade sanável, corrigível por emenda, ou insanável, que conduz ao indeferimento liminar.
6. O recorrente foi devidamente intimado a se manifestar sobre a competência territorial, mas não atendeu à determinação judicial. A inércia impediu o regular andamento processual, justificando o indeferimento da inicial com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. A jurisprudência citada no voto confirma que, após regular intimação, o descumprimento da ordem de emenda à inicial impõe seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. Os precedentes reforçam que não é exigida intimação pessoal, salvo nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, que não se aplicam ao caso.
8. A alegação de que o juízo deveria ter realizado intimação pessoal não prospera, pois o art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, independentemente de intimação pessoal da parte. Aqui, não houve abandono de causa, mas descumprimento de determinação processual.
9. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário a obrigação de reiterar diligências quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte. A atuação processual exige condutas colaborativas das partes, e a ausência do aditamento inviabilizou o prosseguimento do feito. A sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.